Tribunal: TJSP
Processo: 1000032-04.2019.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO. Sentença que julgou procedente o pedido, considerando, no entanto, que apenas parte dos bens dados em garantia seria suficiente ao pagamento do débito – Insurgência do autor que não prospera – Arguição, pela ré, de excesso de garantia, instruída com demonstrativo do valor de mercado do bem apreendido. Suspensão da liminar; sem, no

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO. Sentença que julgou procedente o pedido, considerando, no entanto, que apenas parte dos bens dados em garantia seria suficiente ao pagamento do débito – Insurgência do autor que não prospera – Arguição, pela ré, de excesso de garantia, instruída com demonstrativo do valor de mercado do bem apreendido. Suspensão da liminar; sem, no entanto, que houvesse interposição de recurso ou impugnação específica pelo autor – Pedido consubstanciado em inovação recursal. Impugnação e avaliação do bem que foram apresentadas pelo autor somente após a prolação da sentença. Preclusão. Recurso não conhecido neste ponto – Fato superveniente. Inversão de placas entre o veículo apreendido e aquele que permaneceu com a ré. Fato que não possui o condão de modificar o julgado, ausente individualização do bem na sentença. Vício passível de mera regularização administrativa perante o competente departamento de trânsito – Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.